Tribunal: TJSP
Processo: 2217763-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão do magistrado singular que determinou a comprovação da propriedade do imóvel, juntada do último balancete e declaração do imposto de renda, para análise do pedido de assistência judiciária. Irresignação. Pedido para não recolhimento das custas, bem como comprovação da propriedade do imóvel. Pedido de concessão da assistência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão do magistrado singular que determinou a comprovação da propriedade do imóvel, juntada do último balancete e declaração do imposto de renda, para análise do pedido de assistência judiciária. Irresignação. Pedido para não recolhimento das custas, bem como comprovação da propriedade do imóvel. Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado na petição de interposição do recurso do agravo. Apreciação por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Juntada da matrícula do imóvel. Desnecessidade. Determinação afastada. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida provido.